Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-89.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAILSON CAJANGO TAVARES - CPF: 550.145.851-91 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), THAYS NATANNE MACENA PEREIRA - CPF: 034.482.981-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – suspensão do consumo - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO Parcialmente PROVIDO.

Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Desta feita,
a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Quanto ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADAILSON CAJANGO CARVALHO em face de sentença prolata pelo juízo da

Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos atos no 1000257-89.2018.8.11.0003 - Ação de Inexistência de Débito c/c Peido de Antecipação de Tutela c/c Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais). Consignou que a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a referida ação foi ajuizada em razão da cobrança indevida pela Apelada, no valor de R$ 3.844,43 (três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarente e três centavos), devido a suposta irregularidade na unidade consumidora do Apelante.

Afirma que Apelante demandou por suposta dívida, de um consumo estimado, sequer tendo qualquer comprovação que justifique a cobrança, ou seja, impondo de forma unilateral tal infração.

Sustenta que não deu motivos para que Apelada demandasse fatura em valor totalmente abusivo, ocorrendo, portanto, falha na prestação de serviço.

Ainda, que a Recorrida usou de seu poder de fornecedora arbitrariamente acusando o Recorrente de fraude, de forma unilateral, não oportunizando sequer o direito de defesa, do Recorrente.

Sustenta que deve ser indenizado pela falha na prestação de serviço, que não se ateve aos cuidados necessários para que fosse evitada a fraude na prestação de seus serviços.

Defende a aplicação do art. 14 do CDC, bem como o dever de indenizar.

Afirma que reside em uma casa humilde com apenas dois quartos, sala, cozinha e uma varanda somente nos fundos perfazendo uma aera total construída de 80m2; (oitenta) metros quadrados, com sua esposa, que não tem filhos, e que na residência não possui ar-condicionado.

Ainda, que sua esposa trabalho o dia todo, e o Recorrente presta serviço na zona rural passando praticamente a semana toda em fazendas, retornando somente nos finais de semana.

Alega que procurou a Recorrida por diversas vezes, que fez uma de carta de contestação solicitada pela Recorrida, que não fora aceita, sendo que a única opção dada ao Recorrente seria o parcelamento da dívida em uma entrada no valor de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) e 12 parcelas no valor de R$ 278,66 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), e ainda sob a ameaça de suspensão no fornecimento da energia.

Consigna que percebe por mês apenas um salário no valor de R$ 1.002,00 (um mil e dois reais), sendo impossível arcar com uma despesa como esta, conforme documentos acostados aos autos.

Salienta que o consumo de energia na proporções cobradas, é incompatível com a realidade e tampou com as condições de arcar com um dívida tão vultuosa.

Consigna que a ameaça de corte do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, como forma de compelir o usuário ao pagamento, principalmente em casos de consumidores em estado de miserabilidade e vulnerabilidade, extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a manutenção de sua vida, devendo ser extremamente respeitado o Direito fundamental de permanecer vivo e com dignidade.

Aduz que a existência do dano moral é inegável.

Que a Recorrida demandou por suposta dívida, de um consumo estimado, sequer tendo qualquer comprovação que justifique a cobrança. Não bastasse isso, o Recorrente ainda fora ameaçado de suspensão dos serviços de energia elétrica e de ver seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, agravando sua situação, expondo-o à uma situação constrangedora.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, a reforma da decisão recorrida, com a consequente procedência da ação de origem, a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; bem como nas custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.o 59872969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADAILSON CAJANGO CARVALHO em face de sentença prolata pelo juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos atos no 1000257-89.2018.8.11.0003 - Ação de Inexistência de Débito c/c Peido de Antecipação de Tutela c/c Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais). Consignou que a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A questão trazida neste cinge-se a quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/1256616-2, na qual, segundo, a Apelada foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelado.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso merece parcial provimento.

A Apelada sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/1256616-2.

Pois bem, extrai-se dos autos que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 682099 (id.n.o 59870992 – pág.1/2), do referido termo, verifica-se que a inspeção foi realizada sem o acompanhamento o Apelante, ou de outro residente no imóvel.

Verifica-se inclusive a inexistência de qualquer documento que comprove que o Apelante tenha sido previamente cientificado do procedimento.

Em que pese a Apelada juntar o TOI, a “Carta ao Cliente” e fotografias, referidos documentos foram produzidos unilateralmente pela Apelada, cabendo ao Apelante apenas contestar a referida inspeção quando tomou conhecimento, o que fez por meio da “Carta de Contestação” (id.n.o 59870958).

Pois bem, não se discute no caso ora em análise, os procedimentos previstos no art. 129, da Resolução 414/2010, entre eles o TOI, desde que, isoladamente, ou em conjunto, esses mesmos procedimentos sirvam adequadamente à finalidade de fiel caracterização da irregularidade apontada.

Logo somente pode acolher a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

É princípio basilar do direito do consumidor a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

No caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

Ademais a Ré/Apelada aponta recuperação de consumo de novembro de 2014 a 10/82017, ou seja, 36 (trinta e seis) meses, sem ao menos explicar porque a unidade consumidora ficou tanto tempo sem ser inspecionada.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante do exposto a sentença deve ser reformada, posto que ausente prova de regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, e consequentemente deve ser declarada a inexistência do débito, bem como o reconhecimento de falha de prestação de serviço.

No que diz respeito ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança, que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

No entanto, no caso ora em análise, houve a interrupção da prestação serviço.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para DECLARAR inexistente o débito de R$
3.844,43 (três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarente e três centavos), gerado diante a suposta irregularidade na unidade consumidora do Apelante.

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC.

A sucumbência, em relação ao Apelante, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021